Tribunal: STF
Processo: RE 455041
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: Servidor público estadual: "estabilidade financeira": é
   legítimo que por lei superveniente o cálculo da vantagem seja
   desvinculado da remuneração atribuída aos cargos ou funções em
   razão do exercício dos quais se dera a incorporação, hipótese em
   que a jurisprudência do Supremo Tribunal não reconhece a
   existência de direito adquirido dos titulares de tal vantagem ao
   regime remuneratório anterior se, conforme a espécie, for feito
   para o futuro e respeitada a garantia da irredutibilidade de
   vencimentos. Precedentes.